Tribunal: TJPA
Processo: 0005865-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005865-85.2015.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: GLORIA DO SOCORRO COSTA DA CRUZ

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSALTO EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA VÍTIMA DE ROUBO NO LOCAL DE TRABALHO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO EXISTENCIAL. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por Gloria do Socorro Costa da Cruz contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, em razão de assalto sofrido pela autora em 22/03/2010, nas dependências da Escola Estadual Isabel Amazonas, onde exercia suas funções de professora, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e existenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os parâmetros da proporcionalidade, da razoabilidade e da jurisprudência da Corte; e (ii) estabelecer se o dano existencial pode ser reconhecido, no caso, como categoria autônoma de indenização, cumulável com os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor de R$ 30.000,00 fixado na origem destoa dos precedentes da Corte em casos semelhantes de assalto ocorrido em ambiente escolar, os quais adotam, em regra, patamar inferior para compensação dos danos morais.

A indenização por danos morais deve ser ajustada para R$ 20.000,00, quantia que se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com os parâmetros jurisprudenciais indicados no acórdão.

O dano existencial não constitui, na hipótese examinada, categoria autônoma de indenização, mas desdobramento ou aspecto do próprio dano moral, de modo que sua cumulação autônoma com este implicaria indevido bis in idem.

Ainda que a autora sustente que o assalto repercutiu intensamente em sua vida funcional e pessoal, com posterior licença para tratamento de saúde e aposentadoria por invalidez, tal circunstância não autoriza, por si só, a fixação de verba indenizatória apartada da já reconhecida a título de dano moral.

A manutenção da improcedência do pedido de dano existencial observa o entendimento jurisprudencial citado no voto, segundo o qual eventual prejuízo ao projeto de vida ou à qualidade de vida da vítima serve, quando cabível, à mensuração do dano moral, e não à criação de nova rubrica indenizatória civil autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Estado do Pará provido. Recurso adesivo da autora desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O quantum indenizatório por danos morais deve ser reduzido quando o valor fixado na sentença destoa dos parâmetros adotados pela jurisprudência do tribunal em casos análogos. 2. O dano existencial, quando decorrente do mesmo fato gerador do dano moral, não admite indenização autônoma, sob pena de bis in idem. 3. As repercussões do evento danoso sobre a vida pessoal e profissional da vítima podem ser consideradas na mensuração do dano moral, sem justificar cumulação indenizatória independente por dano existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei estadual nº 8.328/2015, art. 40, I; CPC, art. 1.022; CLT, art. 223-B; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947; STJ, REsp 1.495.146/MG; STJ, Súmula 362; STJ, Tema repetitivo 905; STF, Tema 810; TJPA, Apelação Cível nº 0800480-27.2018.8.14.0008, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0006278-11.2018.8.14.0005, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000534-66.2017.8.14.0006, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5003724-76.2021.8.13.0090, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 16.12.2025; TJPR, Apelação nº 0006062-95.2020.8.16.0014, Rel. Renato Lopes de Paiva, 6ª Câmara Cível, j. 14.03.2022; TJDFT, Processo nº 0034552-60.2016.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 09.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
da apelação interposta pelo Estado do Pará para lhe dar provimento e reduzir a verba referente ao dano moral para R$20.000,00.
E
, conhecer, porém, negar provimento a Apelação interposta por Gloria do Socorro Costa da Cruz, nos termos do voto do Relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
22
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
ESTADO DO PARÁ e GLORIA DO SOCORRO COSTA DA CRUZ

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém em Ação indenizatória que julgada parcialmente procedente.

Na origem, GLORIA DO SOCORRO COSTA DA CRUZ, professora estadual, ajuizou ação indenizatória alegando que no dia 22/03/2010, sofreu assalto nas dependências da Escola Estadual Isabel Amazonas, seu local de trabalho, enquanto aguardava o início das aulas.

Relatou que o incidente lhe ocasionou sequelas psicológicas que reputa por danos morais e existenciais, além de danos materiais (objetos furtados e compra de medicamentos), requerendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e existenciais em razão do incidente.

O Juízo de 1º Grau julgou
parcialmente procedente a ação
, nos seguintes termos –
ID 27612662:

“(...)

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Juros e correção monetária nos moldes do tema repetitivo nº 905, do STJ. Após o advento da EC nº 113/2021: Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Julga-se improcedente o pedido de indenização por danos materiais e existenciais, nos moldes da fundamentação.

Relativamente aos ônus sucumbenciais houve sucumbência recíproca, de modo que se condena a parte demandada, ESTADO DO PARÁ, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação em danos morais atualizada, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Condena-se a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ré, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da pretensão de condenação em danos materiais e existenciais não reconhecida, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Custas em 50% para cada parte. Isento o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Os ônus sucumbenciais a cargo da parte requerente se sujeitarão ao regime da justiça gratuita, ficando com a exigibilidade suspensa.

Em suas
razões recursais (ID 27612663), o Estado do Pará
defende a reforma da sentença para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para valor condizente com os julgados desta Corte.

Intimada a apresentar
contrarrazões, a parte autora interpôs apelação adesiva (27612664)
, pleiteando a reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de dano existencial, para condenar o ente estadual ao pagamento de R$30.000,00, tendo em vista que o fato repercutiu em sua vida de maneira negativa, culminando em sua aposentadoria por invalidez.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso adesivo ( ID 27612667),
defendendo o desprovimento da apelação interposta por Gloria do Socorro Costa da Cruz.

Apelação recebida no duplo efeito –
ID 27627431
.

Instado, o Ministério Público de 2º grau, por meio do Procurador Roberto Antonio Pereira de Souza, se absteve de intervir
– ID 29614286.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará defende a reforma da sentença para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para valor condizente com os julgados desta Corte.

Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça tem fixado o montante devido a título de danos morais da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CONDUTA OMISSIVA. INVASÃO À
ESCOLA
PÚBLICA ESTADUAL. AUTOR VÍTIMA DE
ROUBO
E AGRESSÕES FÍSICAS. CIÊNCIA DO PODER PÚBLICO NO QUE TANGE AOS ILÍCITOS COSTUMEIRAMENTE PRATICADOS NO INTERIOR DA
ESCOLA
E EM SEUS ARREDORES.
DANOS
MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. VALORES CONDIZENTES COM OS FATOS E COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

(...) Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação interposta, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$4.474,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro mil reais) a título de
danos
materiais e
R$20.000,00 (vinte mil reais)
a título de
danos
morais ao apelante, totalizando R$24.474,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais), nos termos da fundamentação lançada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800480-27.2018.8.14 .0008, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSALTO A PROFESSORAS EM
ESCOLA
MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006278-11.2018.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ROUBO EM ESCOLA PÚBLICA. DEVER DE PROVER A SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS RAZOÁVEIS.RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar de ausência de fundamentação: No caso ora descortinado, verifico que não há carência de fundamentação, tendo em vista que o magistrado se baseou em todos os acontecimentos do processo, inclusive nos depoimentos das testemunhas. Ademais, a prolação de decisão contrária ao interesse da parte não significa ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade civil do Município de Ananindeua na ocasião de um assalto ocorrido dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Maria Morais e Silva.

3.

Conforme a norma do artigo
932
,
IV
, do
Código Civil
, a responsabilidade dos estabelecimentos de educação é objetiva e tem como pressuposto o fato de o educando e os profissionais que ali laboram estarem sob sua vigilância no momento em que ocorrer o evento danoso, sendo possível sua responsabilização .

4.

No caso ora em análise, o Município recorrente se limita a afirmar que o ente municipal é tão vítima quanto o autor e os demais indivíduos que tiveram seus pertences levados, e que em nada concorreu para o infortúnio. Alega também que pelo simples fato de ter contratado o porteiro que comprovadamente participou do assalto, não quer dizer que concorreu diretamente para a ocorrência dos fatos.

5.

No entanto, a sentença recorrida deixa claro que em momento algum levou em consideração a contratação do porteiro, tampouco apontou que o Município concorreu diretamente com o fato, mas sim que se trata de “dever do recorrente em prover a segurança das pessoas que se encontravam, seja para fins laborais, seja para fins educacionais, dentro do espaço por aquele supostamente custodiado”.

6.

O fato de terceiro, como alegado pelo Apelante, não constitui excludente da responsabilidade nos casos de custódia, em razão do mais acentuado dever de vigilância e de proteção atribuído ao Estado nessas relações de sujeição especial, que seguramente se consubstancia a situação do Apelado dentro das dependências da Escola Pública Estadual.

7.

Não merece acolhimento a tese de que os danos materiais não foram comprovados, tendo em vista que o autor aponta a perda do seu veículo (modelo VW NOVO GOL 1.0, ano/mod 2013/2013, cor preta), decorrente do roubo. Fato confirmado pelas testemunhas e documentos juntados, inclusive restou demonstrado o seu valor de R$ 23.604,00 (vinte e três mil e seiscentos e quatro reais), de acordo com a tabela FIPE juntada aos autos.

8.

Tendo em vista que a situação também repercutiu no deslocamento para o tratamento de saúde do pai e do filho de genitor, entendo que o valor arbitrado em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais
) é proporcional e razoável, de modo que não merece reforma.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000534-66.2017.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022 )

Portanto, o valor arbitrado pelo Juízo de 1º grau destoa da Jurisprudência desta Corte de Justiça, impondo-se a sua redução, pelo que fixo o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
GLORIA DO SOCORRO COSTA DA CRUZ

GLORIA DO SOCORRO COSTA DA CRUZ interpôs apelação, na modalidade adesiva, em que defende a reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de dano existencial, para condenar o ente estadual ao pagamento de R$30.000,00, tendo em vista que o fato repercutiu em sua vida de maneira negativa.

A sentença recorrida entendeu que não restou comprovado o dano existencial alegado pela parte autora, sob o entendimento de que não caracterizada qualquer situação que tenha impedido de forma irreversível o projeto de vida da parte autora. De outro lado, a apelante afirma que o assalto vivenciado abalou tanto a sua vida que não consegue mais ministrar aula. Diante desse quadro, requereu licença para tratamento de saúde, e posteriormente foi aposentada por invalidez.

Quanto a ocorrência do dano existencial, a jurisprudência entende que o dano existencial" nada mais é do que um aspecto ou extensão do dano moral. Ou seja, não há como falar em cumulação autônoma de indenizações por" dano moral "e" dano existencial ", sob pena de se admitir duplicidade indenizatória (" bis in idem ") a partir de um único fato gerador.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E EXISTENCIAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, COISA JULGADA, DIALÉTICA E INOVAÇÃO REJEITADAS. AUTOR FORA DA ZONA DE AUTOSSALVAMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Deyvisson Álvaro Reis e pela empresa Vale S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente do rompimento da Barragem I, em Brumadinho/MG. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O autor recorreu pleiteando majoração da quantia, reconhecimento de danos existenciais e materiais, bem como a exclusão da sucumbência recíproca. A ré, por sua vez, sustentou preliminares e defendeu ausência de responsabilidade, nexo e prova de danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da alegada desconsideração de documentos médicos apresentados pelo autor; (ii) analisar a existência de coisa julgada material em virtude de ação trabalhista anterior; (iii) apurar eventual ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (iv) examinar se houve inovação recursal nas alegações da ré; e
(v) definir a existência de danos morais, materiais e existenciais indenizáveis à luz das provas dos autos.
III . RAZÕES DE DECIDIR A análise dos documentos médicos e psicológicos apresentados pelo autor foi realizada pelo juízo de origem, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, motivo pelo qual se afasta a alegação de cerceamento de defesa. A ação trabalhista anteriormente ajuizada não impede a (...). O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, concluiu pela inexistência de nexo causal entre os sintomas do autor e o rompimento da barragem, prevalecendo sobre relatórios particulares unilaterais. Ausente a demonstração de vínculo entre as despesas alegadas e o evento danoso, não há como reconhecer danos materiais indenizáveis.
O dano existencial configura extensão do dano moral e não admite cumulação autônoma, sob pena de duplicidade indenizatória
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor desprovido. Recurso da ré provido. Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: A análise de documentos médicos pela sentença afasta a alegação de cerceamento de defesa quando não há indeferimento de prova. A ausência de identidade de pedidos e causa de pedir entre ação trabalhista e demanda cível impede o reconhecimento de coisa julgada material. O recurso que apresenta fundamentos claros e específicos contra a sentença não viola o princípio da dialeticidade recursal. Alegações que derivam da linha defensiva inicial não configuram inovação recursal . O laudo pericial judicial que afasta o nexo causal entre os sintomas e o rompimento da barragem prevalece sobre relatórios unilaterais.
O dano existencial não constitui categoria autônoma de indenização quando já abarcado no dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXVIII; CPC, (TJ-MG - Apelação Cível: 50037247620218130090, Relator.: Des .(a) João Cancio, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025).

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (AUXILIAR DE ENFERMAGEM). (1) ACIDENTE DE TRABALHO – QUEDA DE PRÓPRIA ALTURA (EM CALÇADA) NA FRENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NA QUAL ERA LOTADA – LESÕES GRAVÍSSIMAS E IRREVERSÍVEIS (“SEQUELAS CEREBRAIS PERMANENTES”) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTARQUIA RÉ EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA DOS ARTS . 104 E 105 DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO – DANO MORAL CONFIGURADO E DEVIDAMENTE RECONHECIDO. (2) VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$ 120.000,00) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PRETENDIDAS MODIFICAÇÕES (SEJA DE MAJORAÇÃO PELA DEMANDANTE, SEJA DE MINORAÇÃO PELA REQUERIDA) – INVIABILIDADE.
(3) DANO EXISTENCIAL – INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO BRASILEIRO, COMO CATEGORIA AUTÔNOMA – PRESTABILIDADE APENAS PARA A MENSURAÇÃO DO QUANTUM DO ABALO MORAL, SOB PENA DE INDEVIDO BIS IN IDEM.
SENTENÇA MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00060629520208160014 Londrina 0006062-95.2020.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 14/03/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)
– grifamos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC . HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ( CPC, art. 1 .022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3 . A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. O órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis . Precedentes do STJ. 5. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial.
6 . O chamado dano existencial, consubstanciado na perda ou diminuição quantitativa da qualidade de vida, embora discutido na Doutrina, não tem amparo na legislação civil, sendo derivado da legislação trabalhista, especificamente do art. 223-B da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, que sequer se aplica à embargante, servidora pública submetida ao regime jurídico da Lei Complementar nº 840/2011. 7 . Reconhecida a responsabilidade civil por dano moral, é descabida a condenação por danos existenciais, sob pena de bis in idem.
Precedentes. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 00345526020168070001 DF 0034552-60.2016.8.07 .0001, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) –
grifamos.

Diante o descabimento da configuração do dano existencial, a apelação da parte autora não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço da apelação interposta pelo Estado do Pará para lhe dar provimento e reduzir a verba referente ao dano moral para R$20.000,00
, nos termos da fundamentação
.
E
, conheço, porém, nego provimento a Apelação interposta por Gloria do Socorro Costa da Cruz
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026